Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-76.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. INCAPLICABILIDADE DO CDC. TERMO DE PERMANÊNCIA DE 24 MESES. RESCISÃO ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MULTA AFASTADA. ABUSIVIDADE DE COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto formulado pela ré para condená-la ao pagamento de R$ 11.250,00, devidamente corrigido desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Requer a anulação da sentença em razão da falta de fundamentação, omissão quanto ao requerimento de aplicação dos efeitos da revelia, além de cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para reconhecimento: a) da revelia; b) incidência do CDC e inversão do ônus da prova; c) falha na prestação de serviços diante da ocorrência de 25 chamados no prazo de 10 meses; d) abusividade do prazo de permanência de 24 meses; e) abusividade da multa de 50% sobre o valor das faturas vincendas; f) resolução contratual desde 26/02/2018; e g) declaração de inexistência de débito das parcelas cobradas após o cancelamento do contrato.
2. Nulidade da sentença por falta de fundamentação. A sentença recorrida foi proferida dentro dos limites objetivos da lide e com fundamentação adequada ao fato exposto e ao pedido, embora de maneira sucinta. Preliminar afastada.
3. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa. A produção da prova testemunhal se mostra desnecessária ao deslinde da demanda tendo em vista que o ônus da prova recaiu sobre a ré, conforme acórdão de Id 7281967. Ademais, a testemunha arrolada é representante legal da autora de forma que sua oitiva seria de forma descompromissada e em nada contribuiria para elucidação dos fatos. Preliminar afastada.
4. Revelia. O requerimento de revelia não merece acolhida, pois resta demonstrada renúncia do então procurador em audiência de conciliação, seguida de juntada de carta de preposição regularizando a representação (Id 6538600). Na hipótese, não foi praticado ato privativo de advogado que pudesse configurar atuação simultânea de advogado e preposto, também não se tratava de único mandatário da parte, o que afasta a alegação de responsabilidade pelo processo nos 10 dias seguintes à renúncia. Preliminar afastada.
5. Aplicação do CDC. Não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso. É certo que as partes atuam no mesmo ramo empresarial e o contrato em discussão foi firmado para incremento da atividade empresarial da autora, especificamente, a disponibilização de gestão serviços de telecomunicações à outra empresa.
6. No mérito. Extrai-se dos autos que em 11/05/2017 as empresas firmaram termo de permanência em relação à Proposta Comercial n SPO-1087/2017 e ao Contrato de Prestação de Serviços “HIT 87”, que incluía 01 Circuito E1 de 30 canais, 01 portabilidade, 10 DDR’s e 01 link VPLS/VPN IP 10 Mbps pelo valor mensal de R$ 550,00, além da locação de 01 Hit Manager Router também pelo no importe mensal de R$ 1.200,00 que seria disponibilizado à Quality Aluguel de Veículos S/A.
7. Para obtenção de desconto no valor das mensalidades de R$ 550,00 para R$ 300,00, foi firmado termo de permanência de 24 meses.
8. Contudo, em 26/02/2018, antes do encerramento do prazo de permanência a autora requereu a rescisão do contrato por entender que a prestação de serviços era falha, já que havia realizado 25 chamados decorrentes de indisponibilidade dos serviços (Id 6538577, p. 9).
9. A ré discordou da alegada falha na prestação de serviços e passou a cobrar a fatura do mês de março, além dos encargos contratuais decorrentes da rescisão antecipada.
10. Embora o juízo de origem tenha entendido que a média de 2,5 aberturas de chamado ao mês não caracterize falha na prestação de serviços, os termos previstos em contrato evidenciam o contrário. Com efeito, a cláusula 4.3 da proposta n SPO – 1087/2017 assegura tempo médio de reparo (MTTR– Mean Time To Repair) remoto de quatro a seis horas no Hit Manager e de 10 horas no aparelho de telefone IP.
11. A análise da planilha evidencia que dentre os 25 chamados, 17 se deram por motivos não relacionados ao cliente (Id 16451768) e muitos deles ultrapassaram o prazo previsto em contrato, de forma que é evidente a falha na prestação de serviços da ré. Ademais, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o tempo médio de reparo não superou o prazo previsto em contrato.
12. Demonstrada a falha na prestação de serviços, mostra-se cabível a resolução do contrato de prestação de serviços sem incidência de multa contratual. Precedente: Acórdão 1186756, 00278778120168070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 24/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: ZZI Serviços e Comercio EIRELI - EPP e Telefonica Brasil S.A. versus os mesmos.
13. O art. 59 da Resolução 632 de 2014 da Anatel prevê que os contratos corporativos são de livre negociação podendo disciplinar permanência de 24 meses, no entanto a cobrança deverá ser afastada diante da falha na prestação de serviços que ensejou a resolução antecipada do contrato.
14. Também assiste razão à recorrente quanto a abusividade na cobrança da parcela do mês de março, já que se que não houve a comprovação de utilização pelos serviços da ré no período relativo à 01.03.2018 e 31.03.2018. Aliás, o documento juntado no Id 16451770 demonstra prestação de serviço até o dia 14/02/2018.
15. Requerimento de condenação da ré em custas processuais e honorários advocatícios. A lei 9.099/95 é expressa ao prever pagamento de custas e honorários de advogado ao recorrente vencido (art. 55, caput), de forma que se mostra prejudicado o requerimento de condenação do réu ao pagamento dos ônus sucumbenciais por ausência de expressa previsão legal.
16. Recurso CONHECIDO, RELIMINARES AFASTADAS e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual por inadimplemento da parte ré com a declaração de inexistência de débito e improcedente o pedido contraposto. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios por ausente recorrente vencido.